Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA SEM RESSALVAS. TERMO. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que o agravado desocupou o imóvel objeto de determinação de reintegração de posse lastreado em título executivo judicial e comunicou à parte agravante que o bem se encontrava à sua disposição, tendo recebido resposta de confirmação sem qualquer ressalva, impõe-se considerar a data da desocupação como a da efetiva devolução do bem, sob pena de beneficiar a parte da sua própria torpeza, sendo indevido impor ao agravado a culpa pela demora em realizar a vistoria e o recebimento das chaves.
3. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito recursal.
4. Agravo conhecido e improvido.